Tribunal: TJDFT
Processo: 0000570-98.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Rejeita-se a alegada preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, quando operada a preclusão lógica, assim como quando a prova requerida se revela prescindível para o esclarecimento dos fatos, não havendo prejuízo ao acusado.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios, como a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Configura bis in idem a utilização conjunta da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f’, com a causa de aumento de pena do art. 226, inciso II, ambos do CP. Precedentes deste TJDFT.
4. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de danos morais, contanto que haja pedido expresso. Havendo excesso na fixação, dá-se parcial provimento para redução do valor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.